Tribunal: TJDFT
Processo: 0729776-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §1o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu BANCO DO BRASIL S/A para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o pedido de desentranhamento dos documentos, que reputa ilícitos, juntados na interposição do apelo, bem como sobre a alegada litigância de má-fé. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.